Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-02.2019.8.11.0049
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001092-02.2019.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORIMAR G. C. DO PRADO - CNPJ: 02.051.840/0001-09 (APELANTE), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), AEL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA - CNPJ: 26.406.450/0001-72 (APELADO), CARLOS VINICIUS LEME SAUD DO NASCIMENTO - CPF: 307.045.448-81 (ADVOGADO), JOAO PAULO LEME SAUD DO NASCIMENTO - CPF: 360.466.848-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
GERADOR FOTOVOLTAICO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS

– PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Caracteriza-se o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de provas pelas partes, indispensáveis à solução da controvérsia, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

A produção de prova oral requerida pela parte autora visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001092-02.2019.8.11.0049

APELANTE:

ORIMAR G. C. DO PRADO

APELADO:

AEL COMERCIO E IMPORTAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
ORIMAR G. C. DO PRADO
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica-MT,
Dr. Ivan Lucio Amarante
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Aplicação de Multa por Descumprimento de Contrato, Indenização por Dano Material e Moral n. 1001092-02.2019.8.11.0049, ajuizada em desfavor de
AEL COMERCIO E IMPORTAÇÕES LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados tanto na inicial quanto na reconvenção, condenando ambas as partes,
pro rata
, em decorrência da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada um, vedada a compensação.

O apelante, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a ocorrência do cerceamento de defesa, pois “
havia impugnado a contestação apresentada nos autos e, aguardava o despacho saneador para especificar as provas que pretendia produzir, quando de inopino foi surpreendido pelo julgamento precoce da lide, sem a adequada instrução processual
” (sic).

Informa que “
na petição inicial o Apelante postulou pela produção de provas, notadamente a TESTEMUNHAL. Entretanto, optou o Juízo monocrático pelo julgamento antecipado da lide
” (sic).

Explica que “
o Engenheiro da nova empresa contratada para colocar o sistema fotovoltaico em funcionamento seria a “testemunha chave” para demonstrar em juízo que a empresa Apelada não finalizou as instalações dos equipamentos de forma correta e por este justo motivo a companhia de Energia Elétrica não era capaz de finalizar a instalação do equipamento junto a rede pública
” (sic).

Sustenta que “
não foi por “morosidade” da empresa de Energia Elétrica em não colocar o sistema em funcionamento, mas sim da Empresa Apelada em não deter a capacidade técnica adequada para finalizar o serviço contratado
” (sic).

Menciona que a questão “
envolve considerável ponderação de fatos, notadamente no que se refere ao motivo que deu causa a inviabilidade de finalizar a ligação do equipamento pela companhia de energia elétrica (incapacidade técnica de terminar a instalação dos equipamentos da forma correta e exigida pela empresa de energia), quem deu causa da resolução do contrato” (necessidade do Apelante ter que contratar outra empresa técnica do ramo com maior competência para terminar o ligamento); o (des)cumprimento do contrato entabulado entre as partes, bem como às nuances e limites deste
” (sic).

Explana que “
por várias vezes a equipe técnica da concessionária de energia (ENERGISA) esteve no local para conferir as exigências para o ligamento do sistema, mas nunca estava de acordo com o padrão exigido
” (sic).

Afirma que a ação protocolada pela parte apelada em face da concessionária almejando a fiscalização/visória do cubículo instalado nas dependências da ora apelante foi ajuizada em 08/08/2019, no entanto, a autorização e vistoria do ligamento foi deferida em 14/11/2019, e após isso, “
Apelada não promoveu o ligamento do sistema
” (sic).

Relata que “
cansado com a demora o Apelante ingressou com a presente demanda em 16/12/2019, com 32 (trinta e dois) dias de espera sem que a Apelada resolvesse o problema (do cumprimento da liminar pela concessionária até o ajuizamento desta lide)
” (sic).

Defende que “
se viu obrigado a ter que contratar outra empresa mais bem capacitada para finalizar a ligação, assinando o novo contrato em 29/01/2020
” (sic), que resolveu o problema e colocou o sistema em funcionamento.

Por fim, acrescenta que “
a concessionária sempre fez seu papel quando acionada. Os problemas de não ocorrer a ligação nunca foram da empresa de energia. Portanto, a decisão proferida equivocou-se em imputar a responsabilidade na concessionária e livrar a Apelada de seus consectários inerente aos descumprimentos contratuais
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, inicialmente para anular a sentença, determinado a necessária instrução probatória, ou que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos a inicial (Id. 182084420).

Nas contrarrazões a empresa apelada sustenta que não merece prosperar o cerceamento de defesa, porque “
ficou comprovado nos autos que esta fez o que podia para proceder com o funcionamento do equipamento por ela instalado, frisando (dentro do prazo contratual assinalado), porém sem autorização/ vistoria da ENERGISA, não havia o que fazer
” (sic).

Ressalta que “
se tal profissional falaria em juízo que não foi em virtude da mora da concessionária local em vistoriar o imóvel que prejudicou o ligamento do sistema, porque não forneceu um laudo a respeito
” (sic).

Acrescenta que a testemunha “
seria eventual funcionário da terceira empresa que realizou o ligamento do sistema, ou seja, essa testemunha detém interesse no processo, haja vista que manusearam os equipamentos e jamais assumiria responsabilidades
” (sic).

Argumenta que ficou “
impedida de ligar o sistema fotovoltaico do Recorrente, em virtude da NÃO FISCALIZAÇÃO POR PARTE DA ENERGISA, obrigando inclusive a empresa Recorrida acionar o poder judiciário, ao fito de obrigar a concessionária local em cumprir com a obrigação que lhe cabia, conforme amplamente demonstrado e comprovado através do PROCESSO NO. 1000813-16. 2019.8.11.0049
” (sic).

No mérito, elucida que “
o atraso no funcionamento geral do sistema fotovoltaico adquirido, não foi ocasionado por culpa da empresa requerida, vez que todos os produtos os foram entregues e instalados dentro do prazo, faltando tão somente seu ligamento
” (sic).

Afirma que “
a obrigação não foi cumprida em sua totalidade, ou seja, o procedimento de ligamento só não foi realizado pela AEL, pois por mera liberalidade o Apelante, preferiu contratar outra empresa somente para ligar o equipamento que foi perfeitamente instalado
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença, majorando-se os honorários em grau recursal (Id. 182084426).

O preparo foi recolhido (Id. 182084421).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ORIMAR G. C. DO PRADO
ajuizou a ação de rescisão contratual c/c aplicação de multa por descumprimento de contrato, indenização por dano material e moral em desfavor de
AEL COMERCIO E IMPORTAÇÕES – EIRELI – EPP (AEL ENERGIA SOLAR)
, afirmando que no dia
10/12/2018
adquiriu da requerida a instalação de um
GERADOR FOTOVOLTAICO
, mediante contrato de compra e venda de bem durável e prestação de serviço, pelo valor de R$810.000,00 (oitocentos e dez mil reais), que foi integralmente pago mediante financiamento.

Segundo apresentado, a parte autora fez a aquisição do sistema fotovoltaico de energia solar, tendo em vista que a indústria de sua empresa necessitava de aumento na capacidade produtiva, fator que requeria um aumento considerável no consumo de energia elétrica (para resfriamento do leite), haja vista que suas contas de energia giravam em torno de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Infere-se dos fólios que o prazo para instalação do kit fotovoltaico foi estipulado no contrato como sendo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da assinatura do contrato, ocorrido em 10/12/2018, e vencido desde
10/04/2019
, conforme Cláusula 7a, Parágrafo Único.

Aliado a isso, consta como obrigação e responsabilidade da vendedora, consoante Cláusula 4a:

a)

“Apresentar projeto de instalação para aprovação prévia do COMPRADOR;

b)

Intervir perante a companhia fornecedora de energia local para obter autorização de instalação do kit gerador fotovoltaico
;

c)

Obter junto aos fornecedores seja eles nacionais ou internacionais, as placas e demais dispositivos pertinentes a formação do kit de energia fotovoltaica;

d)

Proceder com a instalação do Kit Gerador Fotovoltaico,
tornando disponível sua utilização
;

e)

Arcar com todas as responsabilidades fiscais e trabalhistas de seus colaboradores/prestadores de serviços;”

Pelo que se infere dos autos, a requerida apelada apresentou a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de obra e serviço, datada de
06/01/2019
(Id. 182084401 - Pág. 1).

Evidencia-se que a análise técnica do projeto restou reprovada em
29/01/2019
e posteriormente em
13/03/2019
, haja vista que foram identificadas pendências, conforme documento colacionado no Id. 24725886 - Pág. 3/4.

Segundo consta na peça contestatória, a requerida apelada informou que “
no dia
11/04/2021
com os equipamentos já instalados, conforme imagem acima, o Autor protocolou junto a Energisa, pedido para avaliação possibilitando a ligação do sistema
” (sic).

Consta uma carta da Energisa, assinalando a informação de que o projeto foi
aprovado com ressaltas
, todavia, referido documento
não está datado
, de forma que não é possível afirmar quando ocorreu isso e nem mesmo quando essas ressalvas foram sanadas (Id. 24725886 - Pág. 5).

A empresa demandada recorrida, de fato, em
08/10/2019
diligenciou judicialmente para que a concessionária de energia fosse compelida a vistoriar o kit fotovoltaico instalado para aprovação.

Ocorre que quando ajuizada a presente ação (08/10/2019), já haviam transcorridos quase 6 meses do protocolo noticiado em
11/04/2021
. Nota-se que a liminar foi deferida em 17/10/2019, sendo que a Energisa restou notificada em 06/11/2019.

A notícia de aprovação do projeto para ligação ocorreu em
14/11/2019
(Id. 26678158 - Pág. 1).

Todavia, o sistema só passou a funcionar após a autora recorrente ter contratado uma outra empresa (W3SOLAR ENERGIA) em
29/01/2020
para conclusão dos serviços prestados pela requerida apelada (Id. 182084417).

Ocorre que o magistrado condutor do feito, após apresentação de impugnação a contestação,
sem oportunizar as partes especificar as provas que pretendiam produzir
, julgou
improcedente
os pedidos da inicial ante a falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora (art. 373, I, CPC), bem como da reconvenção formulada pela requerida apelada,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

É incontroversa nos autos a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada no instrumento particular de venda e compra de equipamentos e prestação de serviços, firmado em 10.12.2018 (id. 27482207).

O objeto do contrato compreendia um gerador fotovoltaico e um kit de montagem (cláusula 1).

Quanto aos prazos, o vendedor/requerido deveria instalar as mercadorias em 120 dias, contados da assinatura da avença; comprometendo-se, ainda, a providenciar a elaboração do projeto executivo e seu protocolo aos órgãos competentes (cláusulas 4 e 7).

Sobre o preço, foi ajustado o valor total de R$ 810.000,00, sendo uma parcela de R$ 780.030,00, na data de assinatura do contrato; e o remanescente de R$ 29.970,00, no dia 07.03.2019 (cláusula 3).

As obrigações do vendedor abrangiam a elaboração do projeto executivo e a apresentação à concessionária para autorização; e a entrega e instalação das mercadorias no prazo estipulado (cláusulas 4 e 7).

A esse propósito, é certo que a requerida promoveu a instalação de todo o equipamento no prazo assinalado no contrato, conforme reconheceu a autora na inicial.

A própria autora demonstra que a instalação dos equipamentos

foi realizada:

Contudo até a presente data, somente a montagem do equipamento foi finalizada, restando tão somente a parte mais importante que é o ligamento e perfeito funcionamento do sistema, que até a presente data, não foi finalizada, ou seja, um atraso de mais de 08 (oito) meses além do previsto no contrato (sic).

A instalação também é demonstrada pela fotografia de id. 59088550.

Assim, entendo que o requerido cumpriu com o seu dever contratual de “instalar o kit fotovoltaico no prazo de 120 dias, contados da assinatura do contrato”, conforme previsto na cláusula 7.

A mora no funcionamento do sistema ocorreu em razão do procedimento administrativo de fiscalização e autorização que tramitou na concessionária de energia, o que não pode ser imputado à requerida.

A requerida, inclusive, ajuizou ação na qual obteve o provimento jurisdicional para obrigar a concessionária a realizar o procedimento e possibilitar a ligação do sistema. Conforme decisão proferida por este juízo no feito n. 1000813-16. 2019.8.11.0049:

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
para determinar que a requerida promova a fiscalização/visória do cubículo instalado nas dependências da empresa Laticínios Vila Rica, localizada na Rua dos Colibris, n. 55, Bairro Cidade Jardim, Vila Rica-MT, bem como, após tal procedimento, realize a vistoria final para funcionamento do kit fotovoltaico instalado no endereço acima indicado
, de modo que confirmo a liminar deferida em id. 24988091, já cumprida durante a tramitação do feito, conforme reconhecido pela autora em id. 32253760.

Portanto, em análise aos termos contratuais, verifico que a requerida cumpriu a obrigação de entregar e instalar o equipamento no prazo avençado.

A obrigação de providenciar a elaboração do projeto executivo e seu protocolo na concessionária foi estipulada no contrato sem a fixação de prazo
(cláusula 4).

A propósito, no dia 11.04.2019, com os equipamentos já instalados, a própria empresa autora protocolou o pedido para avaliação do sistema e ligação à rede da concessionária (id. 59083412).

Ademais, é certo que a autora está utilizando o equipamento desde que houve a inspeção da concessionária de energia, mostrando-se desproporcional a resolução do contrato em prejuízo da requerida, que não deu causa (nexo de causalidade) à demora.

Daí a improcedência do pedido de resolução contratual por culpa da ré, e, por conseguinte, da pretensão condenatória (indenização por danos materiais e morais).

(...)”.

Todavia, respeitado o entendimento externado pelo julgador monocrático, diante dos fatos trazidos também nas razões recursais, não é possível concluir, incontestavelmente, que o atraso ocorreu somente por atraso na avaliação da Energisa, até mesmo porque a liminar que determinou o cumprimento da vistoria final foi deferida em
17/10/2019
.

De certo, se o problema com a instalação decorresse exclusivamente do atraso dos procedimentos administrativos com a concessionária, não haveria razão para a autora apelante contratar outra empresa para colocar o sistema em funcionamento, já que o contrato com a W3SOLAR ENERGIA foi formalizado em
29/01/2020
, ou seja, bem posterior a liminar deferida.

E considerando a existência de documento apresentado constando
aprovação com ressalvas
(Id. 24725886 - Pág. 5), se faz pertinente a devida instrução processual, a fim de se verificar o real motivo da inviabilidade de finalizar a ligação do equipamento pela companhia de energia elétrica.

Diante desse contexto, tenho que a produção de provas postulada pela autora apelante visa ser útil e necessária para a elucidação dos fatos narrados no feito, situação que impossibilita a prolação da r. sentença com fulcro no artigo 355, I do CPC.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ARGUIÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL REQUERIDA PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DESACORDO COMERCIAL ENTRE AS PARTES
– POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI –
REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5o, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC/73 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A não realização da audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas testemunhais, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.
Quando as provas requeridas nos autos tiverem, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.”
(TJ-MT 10381572620178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – VIABILIDADE DO MELHOR ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DOS FATOS MEDIANTE A OITIVA DE TESTEMUNHAS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes, que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas.”
(TJ-MT 10041765720168110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE –
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova, quando necessários esclarecimentos sobre os fatos
.”
(TJ-MT 00007543420168110022 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/09/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, art. 357, § 3o), de diálogo (CPC, art. 9o, X), de prevenção (CPC, art. 321) e de auxílio (CPC, art. 373, § 1o), de modo que deve ser anulada a sentença, para melhor instrução do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para acolher a preliminar suscitada, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023